Tribunal: TJSP
Processo: 0009403-02.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Execução da pena de multa - Decisão que indeferiu o pleito ministerial para a citação do executado por edital, ante as infrutíferas tentativas de citação pessoal – O ônus de pesquisar outros endereços do sentenciado não pertence ao Ministério Público – Obrigação do executado de informar ao Juízo da Execução eventual mudança de endereço – Citação por edital perfeitamente

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Execução da pena de multa - Decisão que indeferiu o pleito ministerial para a citação do executado por edital, ante as infrutíferas tentativas de citação pessoal – O ônus de pesquisar outros endereços do sentenciado não pertence ao Ministério Público – Obrigação do executado de informar ao Juízo da Execução eventual mudança de endereço – Citação por edital perfeitamente possível – Agravo ministerial provido.